Tribunal: TJPA
Processo: 0152430-65.2015.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0152430-65.2015.8.14.0059

APELANTE: LUCIVALDO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE LESÕES CORPORAIS QUALIFICADA PELA PERDA OU INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO E DEFORMIDADE PERMANENTE. DEFORMIDADE NO OUVIDO SEM PERDA DA AUDIÇÃO. DECOTE DE UMA DAS QUALIFICADORAS A QUE FOI CONDENADO. PROCEDENCIA. DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DOS VETORES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONSEQUENCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA E LACONICA. REDUÇÃO CABÍVEL. NOVA PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INCISO V C/C ART. 110, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP/40. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A vítima teve sua orelha decepada, ficando com deformidade permanente, porém, não perdeu a audição, de forma que a qualificadora pela perda de sentido deve ser decotada;

2.

A possível realização de cirurgia plástica não afasta a qualificadora de deformação permanente, pois ela é aferida no momento do fato;

3.

Dosimetria da pena: vetores culpabilidade, personalidade e consequências do crime valorados de forma inidônea e lacônica, de modo que deverão ser neutralizadas, com redução da pena-base;

4.

Diante da nova pena, o prazo prescricional aplicável ao delito passou a ser o de 02 (dois) anos, consoante art. 109, inciso V c/c art. 110, parágrafo único, ambos do CP/40, o qual transcorreu entre os marcos interruptivos da data da publicação da sentença em 25/10/2018 até a presente data, devendo ser reconhecida de ofício a prescrição intercorrente, por se tratar de matéria de ordem pública, restando extinta a punibilidade;

5.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a dosimetria penal, declarando extinta a punibilidade do agente pela prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos dias _____ de ___________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0152430-65.2015.8.14.0059

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA CRIMINAL ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

APELANTE: LUCIVALDO DOS SANTOS

ADVOGADO: ANTÔNIO GOMES DUARTE, OAB/PA 9.472

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LUCIVALDO DOS SANTOS em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal de Soure que o condenou pelo
crime de lesões corporais qualificadas pela
perda ou inutilização do membro, sentido ou função e deformidade permanente,
previsto no art. 129, § 2º, incisos III e IV, do CP, impondo-lhe a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Segundo consta da denúncia por volta das 16h40min, do dia 25/11/2014, o recorrente foi visitar seus filhos que estavam na fazenda Mucambo. Naquela localidade, começou uma confusão envolvendo o recorrente e terceiro conhecido pelo prenome Guilherme, funcionário da fazenda, e a vítima tentou apartar a briga.

Neste momento, o recorrente “foi pra cima” da vítima e desferiu golpes que lhe atingiram o antebraço e a região direita de sua face.

Devido aos golpes sofridos, a vítima perdeu sangue e desmaiou, momento este, que o recorrente, não satisfeito, se aproveitou para morder e arrancar pedaços da orelha da vítima, acarretando-lhe violação de sua integridade física, deixando sequelas permanentes.

Assim, o RMP denunciou o recorrente nas penas do art. 129, § 2.º, inciso III, do CP no dia 7 de junho de 2018.

A denúncia foi recebida na data de 4 de julho de 2018.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença de mérito prolatada no dia 25 de outubro de 2018, condenando o recorrente nas penas do crime tipificado no art. 129, § 2.º, incisos III e IV, do CP, em face da qual recorreu.

Em suas razões recursais do dia 30 de outubro de 2018 (Num. 18072113), o apelante impugna somente o mérito da sentença requerendo a desclassificação do crime para lesões corporais leve, afastando-se assim as duas qualificadoras e, consequentemente, ajustar a pena para o novo tipo.

Foram apresentadas contrarrazões (23/10/2018) sob o Num. 18072115, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para retirar a qualificadora de perda ou inutilização de membro, sentido ou função e a modificação da pena-base com a neutralização dos vetores da culpabilidade, personalidade e consequências do crime (Num. 18072115).

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

II – Do mérito Recursal

Requer a defesa a desclassificação do crime de lesões corporais grave para leve com o decote das qualificadoras de “perda da função, sentido ou membro” e “deformidade permanente.”

O Procurador de Justiça, em parecer, destacou que no caso
in concreto
deve ocorrer o decote da qualificadora de perda ou inutilização do membro, sentido ou função porque a vítima teve a sua orelha lesionada, de forma que não houve a perda ou inutilização de sentido ou função auditiva.

Destaco que a sentença prolatada pelo Magistrado a quo condenou o recorrente nas penas do art. 129, § 2.º, incisos IIII e IV, do CP.

Sobre a primeira qualificadora verifico que assiste razão ao Procurador de Justiça, pois não houve perda de sentido, um dos motivos do inciso III.

A perícia realizada e juntada aos autos, ID n.º 18072142, Pág.245, concluiu:

O resultado da perícia destacou que a vítima apresenta lesões corto-contusas em diversas partes do corpo, com partes das orelhas decepadas, o que configura a tipificação por lesões permanentes.

Quanto à perda de membro, deverá haver o decote da qualificado por perda ou inutilização de membro, sentido ou visão, pois a vítima Catarino Júnior da Silva Pantoja, em seu depoimento em juízo declarou:

Com a fundamentação, verifico que o juiz primevo condenou o recorrente apenas pela prática do crime tipificado no art. 129, § 2º, inciso IV, do CP, quando narra que houve apenas corte de partes da orelha da vítima e não havendo prejuízos em ouvir. A fundamentação não faz menção a perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Logo, a inclusão do inciso III, trata-se apenas de erro material.

Assim, a tese de decote da qualificadora pela perda de membro, sentido ou função deve ser acolhida, mantendo a condenação do recorrido apenas nas penas do art. 129, § 2.º, inciso IV do CP.

Passo seguinte, a defesa do recorrente requer, em suas razões recursais, a desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal leve.

Sustenta sua defesa arguindo que o dano é quase imperceptível, atingindo apenas a aba da orelha da vítima e que este dano é passível e reparação, consequentemente, afastando a qualificadora.

Argumenta, ainda, que embora a vítima não esteja obrigada a realizar cirurgia plástica para corrigir o defeito, caso o faça e houver reparação da deformidade, a qualificadora estará afastada.

Entretanto, não podemos concordar com essa tese, pois se grande ou pequena a lesão, fato é que parte de seu corpo perdeu a anatomia original. A priori destacamos que
“Desde que o agente provoque na vítima uma alteração duradoura nas formas originais do seu corpo humano, é de se reputar configurada a qualificadora. Adotar-se posição contrária significaria exigir do juiz, ao analisar a lesão causada, um juízo de valor a fim de saber se a vítima ficou ou não deformada conforme os critérios de estética que o magistrado possui, não se levando em conta o desagrado íntimo causado a quem efetivamente sofreu o ferimento e a alteração do corpo.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 710).

Assim, não podemos utilizar-nos de critérios subjetivos para julgar o sentimento da vítima em relação a lesão a seu corpo. Fato é que houve dano físico permanente na vítima, muito embora não tenha perdido o sentido da audição.

Ademais, não se pode obrigar ou constranger a vítima a realizar a cirurgia plástica, pois ela pode não realizar o procedimento, pelos mais diversos motivos (econômicos, religiosos, culturais etc).

Ademais, a realização de cirurgia pública não afasta a qualificadora, pois a deformidade permanente é aferida no momento da prática delitiva. A jurisprudência dirige-se neste sentido:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (DEFORMIDADE PERMANENTE). DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PELA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA. IRRELEVÂNCIA. AFERIÇÃO NO MOMENTO DA PRÁTICA DELITIVA. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VALORAÇÃO NEGATIVA EM FACE DA NECESSIDADE DE CIRURGIA REPARADORA. FUNDAMENTO INVÁLIDO. CULPABILIDADE. AFERIÇÃO PELO MODUS OPERANDI E LOCAL DA LESÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

2. A realização de cirurgia estética posteriormente à prática do delito não afeta a caracterização, no momento do crime constatada, de lesão geradora de deformidade permanente, seja porque providência não usual (tratamento cirúrgico custoso e de risco), seja porque ao critério exclusivo da vítima.

3. Ademais, mostra-se imprópria a via do habeas corpus ao reconhecimento da incidência ou não da qualificadora ou mesmo de seu afastamento, dada a necessidade de reexame do material cognitivo produzido nos autos, insuscetível de ser realizada nesta sede. Precedentes.

(...)

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício apenas para reduzir as penas a 2 anos de reclusão.

(STJ - HC: 306677 RJ 2014/0263279-0, Relator: Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 19/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2015)

“
JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DEFORMIDADE PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO MEDIANTE CIRURGIA PLÁSTICA. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO SIMPLES INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA. 1. O DANO ESTÉTICO, PRODUZIDO NO ROSTO DA VÍTIMA, TIPIFICA O DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE POR SE TRATAR DE DEFORMIDADE PERMANENTE (ART. 129, § 2º, INCISO IV, CP). IRRELEVANTE A POSSIBILIDADE DE SUA CORREÇÃO MEDIANTE CIRURGIA PLÁSTICA. 2. DESFAVORÁVEIS A MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, JUSTIFICÁVEL A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NA METADE DA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA AO DELITO.”

(TJ-DF - APR: 13062920008070003 DF 0001306-29.2000.807.0003, Relator: GETULIO PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/11/2006, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 11/01/2007, DJU Pág. 86 Seção: 3)

Assim, a tese da defesa não merece prosperar.

II – DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

A defesa requer a revisão da dosimetria da pena com o decote dos vetores culpabilidade, personalidade e consequências do crime apontando-os como de fundamentação inidônea e genérica.

Assim, passo a realizar nova dosimetria da pena em face do recorrente.

A

culpabilidade

do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).

Juntamente a essa conceituação, sabe-se, que nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

No caso em tela, entendo que a afirmação de que o recorrente tem culpabilidade
“reprovável, tendo em vista que o Réu agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura;”
como aduz o magistrado sentenciante, não é suficiente para caracterizar o
plus
no grau de censura da ação do apelante.

Não ficou demonstrado em que aspecto a conduta do agente se mostrou reprovável, apta a merecer a valoração negativa. Apontou-se aspectos genéricos, vagos e lacônicos (agiu com premeditação e frieza...) e que não servem para amparar a negativação do vetor.

Logo, entendo que a referida circunstância judicial deve ser neutralizada.

No que pertine à
personalidade,
verifico que o Magistrado a quo valorou o vetor declarando
“está circunstância não é favorável ao réu, vez que responde a outros processos, demonstrando que tem personalidade voltada ao cometimento de delitos.”

A conceituação leva-nos a confusão pois usa os seus antecedentes para valorar a personalidade. Com efeito, reincidir na prática criminosa para efeito de agravar a pena do Réu é melhor pontuada para fundar o vetor antecedentes criminais e/ou reincidência, não para valorar a personalidade.

Neste sentido, observo que a apuração do vetor não foi apurada por meio de prova técnica, razão pela qual não se pode afirmar ser ela orientada nesse ou naquele sentido. Conforme entendimento já manifestado na jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES. FUNDAMENTO INIDÔNEO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. No caso, verificou-se ser inidôneo o aumento da pena-base, considerando desfavorável o vetor relativo à personalidade do agente, no sentido de que ele seria propenso à prática de crimes, pois, nos termos do entendimento firmado nesta Corte, mesmo "as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena" (AgRg no HC n. 377.016/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 14/12/2018), de modo que tal vetor foi afastado. (...)

(STJ - AgRg no HC: 626522 PE 2020/0299554-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2021)

Logo, neutralizo o referido vetor.

Quanto às
consequências do crime
, observo que o Magistrado a quo a valorou destacando que o recorrente
“não favorece o réu, vez que a vítima ficou com sequelas bastante acentuadas”
, porém, não identificamos elementos concretos nos autos para apurar o dano sofrido pela vítima.

Neste sentido, verifico que o Magistrado não fundamentou o vetor com provas documentais ou testemunhais que comprovassem o dano sofrido. Assim, não podemos valorar a circunstância, pois:
“a
pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
( AgRg no AREsp n. 1661671/PB , rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca , Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020).

Logo, a pena-base será redefinida.

Sobre a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores. Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ.

Assim, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, que valorarei pelo critério de 1/6,
considerado o critério mais adotado hodiernamente pela doutrina e jurisprudência,
redefinindo

a pena ao crime previsto no art. 129, § 2.º, inciso IV, do CP, para

02 (dois) anos de reclusão.

Deve ser aplicada em seu favor a atenuante da confissão, porém, neste momento não mais será possível reduzir a pena intermediária, posto que a pena-base - após neutralização dos vetores - já foi fixada no mínimo legal, não podendo mais ser reduzida conforme determinado pela Súmula 231, do STJ.

Sem causas de aumento e diminuição da pena.

IV - DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Com a nova pena, verifico que a punibilidade do recorrente foi atingida pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

A Denúncia foi recebida em
4 de julho de 2018.

A sentença foi prolatada em
25 de outubro de 2018
.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi legis
, art. 110, §1º, do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena aplicada ao recorrente Lucivaldo dos Santos foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, a prescrição se daria em 4 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre a data da publicação da sentença (25/10/2018) e o julgamento e publicação desta decisão transcorreram mais de 5 (cinco) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada em concreto, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante
LUCIVALDO DOS SANTOS,
em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando PREJUDICADA a análise do seu recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para manter a condenação do recorrente apenas pela prática do
crime tipificado no art. 129, § 2.º, inciso IV, do CP, e redimensionando a pena definitiva que agora será fixada em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto,
reconhecendo

a ocorrência da prescrição retroativa do delito, e, consequentemente, a extinção da punibilidade do acusado
LUCIVALDO DOS SANTOS,
nos termos do art. 107, inciso IV do CP, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/04/2024